Tribunal: STJ
Processo: 0024016-87.2015.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1792160 - MT
(2020/0303663-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FILADELFO DOS REIS DIAS
AGRAVANTE
: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MAIARA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS -
DF071411
AGRAVADO
: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
ADVOGADOS
: SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CHEQUES. AUTONOMIA CAMBIAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA.
IV, DO CPC.
ART. 932,
COLEGIALIDADE PRESERVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia,
de forma clara e suficiente, as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda
que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no
IV, do CPC,
art. 932,
quando amparada em óbice sumular, sendo assegurado o controle colegiado por meio
de agravo interno.
3. A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de
comprovação do negócio jurídico subjacente e à autonomia dos títulos de crédito
demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. A alegação de revaloração jurídica das provas não afasta o óbice sumular quando a
controvérsia envolve a própria comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56887993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c947fbaa-ae90-4d9c-83fc-24b20e8bd610

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56887993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c947fbaa-ae90-4d9c-83fc-24b20e8bd610

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1792160 - MT
(2020/0303663-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FILADELFO DOS REIS DIAS
AGRAVANTE
: KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS
: ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MAIARA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS -
DF071411
AGRAVADO
: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
ADVOGADOS
: SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CHEQUES. AUTONOMIA CAMBIAL.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7/STJ
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA.
IV, DO CPC.
ART. 932,
COLEGIALIDADE PRESERVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem aprecia,
de forma clara e suficiente, as questões relevantes à solução da controvérsia, ainda
que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. É legítima a decisão monocrática proferida com fundamento no
IV, do CPC,
art. 932,
quando amparada em óbice sumular, sendo assegurado o controle colegiado por meio
de agravo interno.
3. A revisão das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de
comprovação do negócio jurídico subjacente e à autonomia dos títulos de crédito
demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. A alegação de revaloração jurídica das provas não afasta o óbice sumular quando a
controvérsia envolve a própria comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS e
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA contra decisão singular da minha
lavra em que neguei provimento ao agravo, pelos seguintes fundamentos: a) não
ocorrência de omissão e existência de fundamentação adequada (arts. 489 e 1.022 do
CPC); b) impedimento de revisão do conjunto fático-probatório pela
(fls.
Súmula 7/STJ
1087-1090).
Documento eletrônico VDA56570475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:11
Código de Controle do Documento: 9f193cb4-5649-4887-bab9-23bf44dd092d

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que possui direito à decisão colegiada e que o acórdão do Tribunal de origem violou os
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC. Sustenta omissão quanto à confissão do recorrido
e às provas documentais, como nota fiscal, transferência bancária e ofícios do INDEA
(fls. 1097-1103).
Alega, ainda, possibilidade de discutir a causa debendi dos cheques por
ausência de circulação das cártulas, qualificadas como caução. Afirma não existência
de afronta à
, pois requer correta valoração das provas e aplicação do
Súmula 7/STJ
II, do CPC, com precedentes que admitem investigação da causa subjacente
art. 373,
em hipóteses excepcionais (fls. 1103-1106).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que o
julgamento monocrático encontra amparo no
IV, “a”, do CPC, por incidência da
art. 932,
. Sustenta ausência de impugnação específica à decisão agravada, com
Súmula 7/STJ
referência à
e ao
§ 1o, do CPC, e requer aplicação de
Súmula 182/STJ
art. 1.021,
multa do
§ 4o, do CPC (fls. 1111-1117).
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
Originariamente, as partes ajuizaram ação de rescisão contratual, restituição
do valor pago, anulação de cheques com cancelamento de protesto, restituição do
indébito em dobro e indenização por danos morais, em face de Antenor Santos Alves
Júnior. Alegaram contrato verbal de compra e venda de 2.250 vacas e pagamentos
com nota fiscal e cheques-caução (fls. 913-914).
Na sentença, o juízo julgou parcialmente procedente o pedido. Declarou a
rescisão do negócio, determinou a devolução de R$ 500.400,00 com correção e juros,
anulou cinco cheques, cancelou protestos, fixou dano moral de R$ 8.000,00 e
condenou em custas e honorários de 15% (fl. 914).
O Tribunal de origem deu provimento à apelação. Reformou a sentença e
julgou improcedentes os pedidos, por ausência de prova do contrato verbal e por
autonomia dos cheques. Rejeitou embargos de declaração por não existência de vício
e consignou fundamentação adequada (fls. 830-831 e 899).
O recurso não merece prosperar.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais não foram infirmados pelas razões deduzidas no presente agravo interno.
Inicialmente, não procede a alegação de violação ao princípio da
colegialidade. A decisão singular foi proferida nos termos do
IV, do Código de
art. 932,
Processo Civil, diante da incidência de óbices sumulares consolidados no Superior
Tribunal de Justiça, notadamente a
, sendo plenamente legítima,
Súmula 7/STJ
sobretudo porque sujeita ao controle colegiado por meio do presente agravo interno.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, também não se
verifica o vício apontado. O Tribunal de origem enfrentou de forma clara e suficiente a
Documento eletrônico VDA56570475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:11
Código de Controle do Documento: 9f193cb4-5649-4887-bab9-23bf44dd092d

controvérsia, assentando a ausência de comprovação do contrato verbal e a autonomia
dos títulos cambiais, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, como
ocorreu no caso.
No mérito, a pretensão encontra óbice intransponível na
.
Súmula 7/STJ
O acórdão recorrido concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que
não houve comprovação do negócio jurídico subjacente à emissão dos cheques,
ressaltando que as provas produzidas - como ofícios do INDEA, nota fiscal e
transferências bancárias - não foram suficientes para demonstrar a existência do
contrato verbal alegado, bem como destacou a autonomia dos títulos cambiais.
A reforma de tais conclusões, nos termos pretendidos pelos agravantes,
exigiria necessariamente a reavaliação das provas constantes dos autos,
especialmente quanto à existência do contrato, à destinação dos cheques e à
suficiência dos elementos documentais apresentados, providência vedada em sede de
recurso especial.
A alegação de que se trataria de mera revaloração jurídica das provas não
procede, pois a controvérsia está assentada na própria existência dos fatos
constitutivos do direito alegado, cuja análise é eminentemente fática.
Também não prospera a tese de possibilidade de investigação da causa
debendi dos cheques no caso concreto, pois o Tribunal de origem expressamente
consignou a ausência de prova robusta que autorizasse a superação da autonomia dos
títulos, conclusão que igualmente demanda reexame do acervo probatório.
Por fim, as razões do agravo interno limitam-se a reiterar argumentos já
enfrentados, sem impugnar de forma eficaz os fundamentos da decisão agravada, o
que reforça a sua manutenção.
Diante desse quadro, não há elementos que justifiquem a reforma da
decisão agravada.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:11
Código de Controle do Documento: 9f193cb4-5649-4887-bab9-23bf44dd092d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 1.792.160 / MT
Número Registro: 2020/0303663-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00240168720158110041 1001361 240168720158110041
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FILADELFO DOS REIS DIAS
AGRAVANTE : KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MAIARA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS -
DF071411
AGRAVADO
: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
ADVOGADOS : PAULO SÉRGIO HILÁRIO VAZ - DF013834
SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
CAIRO ROBERTO BITTAR HAMÚ SILVA JÚNIOR - DF017042
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56867663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:00
Código de Controle do Documento: 9900060d-d446-45dc-ab0f-d857d365c391

AGRAVANTE : FILADELFO DOS REIS DIAS
AGRAVANTE : KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADOS : ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296
JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - MT011269
LEONARDO PEREIRA SANTOS COSTA - DF065489
MAIARA FERNANDES DE OLIVEIRA RIBEIRO DOS SANTOS -
DF071411
AGRAVADO
: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR
ADVOGADOS : SIDNEI GUEDES FERREIRA - MT007900
MARÇAL YUKIO NAKATA - MT008745
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:19:00
Código de Controle do Documento: 9900060d-d446-45dc-ab0f-d857d365c391